Tribunal: TJBA
Processo: 8001561-34.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001561-34.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

AGRAVADO: INGRID VALERIA NOVAIS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, NATALIA OLIVEIRA GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PELO FIES. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à Agravante que viabilizasse a análise do FIES da Agravada, suspendesse a cobrança de mensalidades, abstivesse-se de negativar o nome da estudante e realizasse sua matrícula independentemente de pagamento. O Agravante alegou que a Agravada celebrou contrato de prestação de serviços educacionais sem financiamento, que a instituição não interfere na concessão de financiamento estudantil, e que a matrícula no FIES está condicionada a requisitos próprios do programa. Requereu a antecipação da pretensão recursal e o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição de ensino violou o dever de informação em relação à disponibilidade de vagas para o FIES; e (ii) saber se seria legítima a determinação judicial de suspensão da cobrança das mensalidades e da matrícula sem contraprestação financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada deve ser parcialmente mantida. A instituição de ensino divulgou a adesão ao FIES sem informar de forma clara e ostensiva a existência de limitações de vagas ou restrições financeiras, configurando violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A existência de fumus boni iuris foi demonstrada pela legítima expectativa gerada na consumidora, e o periculum in mora decorre da necessidade da aluna em dar continuidade aos seus estudos, sob risco de prejuízo educacional e profissional.

5. Por outro lado, a determinação judicial de suspensão da cobrança de mensalidades e de realização de matrícula sem pagamento deve ser revogada, pois a prestação de serviço educacional implica contraprestação financeira, e a Agravada inicialmente matriculou-se sem o benefício do financiamento.

6. A análise da elegibilidade da estudante para o financiamento deve ser realizada pela instituição de ensino, observados os critérios estabelecidos em lei e regulamentos próprios, não sendo possível, entretanto, a negativa fundamentada apenas em alegação de limitação de vagas ou orçamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso parcialmente provido para manter a determinação de análise do financiamento estudantil da parte autora, revogando, contudo, os comandos que determinaram a suspensão da cobrança das mensalidades, a abstenção de inscrição em cadastro de inadimplentes e a realização de matrícula sem pagamento.

Tese de julgamento:

"1. A divulgação de adesão ao FIES pela instituição de ensino sem esclarecimento prévio sobre limitações de vagas configura violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº

8001561-34.2024.8.05.9000
, tendo, como Agravante,
INSTITUI
ÇÃ
O BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA
e, como Agravada,
INGRID VAL
É
RIA NOVAIS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E
DAR
-LHE
PROVIMENTO
PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA